Tribunal: TCU
Processo: 044.511/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial autuada para apurar indícios de superfaturamento na aplicação dos recursos de convênio cujo objeto consistia no rebaixamento da linha férrea do contorno ferroviário da cidade de Maringá/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por CR Almeida S.A. Engenharia de Obras em face do Acórdão 1742/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração que buscava reformar o Acórdão 1802/2023-TCU-Plenário , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa por superfaturamento em contrato celebrado no âmbito de convênio firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Município de Maringá/PR para o rebaixamento da linha férrea do contorno ferroviário da municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.